Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706710-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO HOLANDA LAURENTINO AGRAVADO: LAYNARA CARVALHO RAMOS DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora